Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-35.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000395-35.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS NETO - CPF: 143.067.942-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA. PACIENTE IDOSA COM GONARTROSE BILATERAL. FILA DE REGULAÇÃO SUPERIOR AO PRAZO DE 100 DIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para disponibilização imediata de consulta especializada em ortopedia a paciente idosa com
gonartrose
bilateral.

Fato relevante. A paciente possui 78 anos de idade e aguarda atendimento na fila de regulação desde setembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a demora no agendamento de consulta
especializada
, classificada como eletiva, autoriza a tutela de urgência; (
ii
) saber se o Estado e o Município respondem solidariamente pela prestação de saúde; (
iii
) saber se é possível deferir pedido genérico de tratamentos e exames futuros; e (
iv
) saber se a multa coercitiva fixada contra a Fazenda Pública observa a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A espera por consulta especializada por prazo superior a 100 dias excede o parâmetro do Enunciado 93 do FONAJUS. A demora configura falha na prestação do serviço público de saúde.

A idade da paciente e a enfermidade ortopédica demonstram urgência fática. O atraso pode agravar o quadro clínico e comprometer o acesso ao tratamento adequado.

O Estado e o Município possuem responsabilidade solidária pela prestação de saúde. Os entes devem coordenar o atendimento por meio do sistema de regulação.

A tutela de urgência não pode abranger exames e tratamentos futuros, genéricos e indeterminados. A ordem judicial deve limitar-se à consulta médica especializada e aos exames diagnósticos diretamente vinculados ao atendimento inicial.

A multa fixa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
mostra-se excessiva para a hipótese. Em caso de descumprimento, o bloqueio de verbas públicas constitui medida mais adequada para assegurar o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a disponibilização da consulta especializada em ortopedia e dos exames diagnósticos iniciais diretamente vinculados ao atendimento, com redução da multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento (ID 353543896 / ID 353543895) interposto por Maria das Graças Neto, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória (ID 223638767) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1007660-14.2026.8.11.0041 (ID 223154117 / ID 353543897). A referida decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína a disponibilizarem, de forma imediata, uma consulta com médico especialista em ortopedia, com subespecialidade em joelho, bem como o fornecimento de exames e procedimentos necessários.

A recorrente, atualmente com 78 anos de idade, afirma ser portadora de
gonartrose
não especificada (CID M17.9), apresentando quadro de dor severa em ambos os joelhos há cerca de quatro anos, com evolução e piora recente que acarretou travamento articular e severa limitação de locomoção. Relata que o pedido para a consulta especializada foi inserido no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 23/09/2025 (ID 223154123 / ID 353543897), sob risco azul, correspondente a atendimento eletivo, permanecendo pendente de agendamento por período que ultrapassou 170 dias. Sustenta que o transcurso de prazo excessivo transmuta o caráter eletivo da prestação em urgência fática e jurídica, restando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão de ID 353671373 deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando que os agravados disponibilizassem a consulta médica no prazo de 30 dias, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta (ID 359306884), arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por formular pedido genérico para fornecimento de todo e qualquer tratamento futuro. No mérito, sustentou a legalidade do fluxo administrativo de regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), a ausência de urgência médica de acordo com os critérios técnicos do Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus) de ID 223179259 (ID 359306885), e postulou a exclusão ou redução da multa cominatória fixada, com a preferência pela adoção de bloqueio de verbas públicas (SISBAJUD).

O Município de Juína apresentou contraminuta (ID 362638883), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau em razão da necessidade de observância à fila de espera regulada pelo SUS. Alternativamente, requereu o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, o afastamento da multa cominatória ou sua redução para patamar condizente com a razoabilidade.

O Ministério Público apresentou manifestação de ID 368690351, ratificada nos termos da ciência de ID 372475374, opinando pelo provimento do recurso interposto, confirmando-se a tutela liminar outrora deferida, em razão da
hipervulnerabilidade
da paciente idosa e do tempo excessivo de espera.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No tocante aos benefícios da justiça gratuita, a recorrente encontra-se representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instruindo o processo com declaração de hipossuficiência financeira (ID 223154121 / ID 353543897). O valor atribuído à causa na origem é de R$ 1.621,00 (um mil seiscentos e vinte e um reais), o que evidencia a compatibilidade da pretensão com os critérios de gratuidade previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil. Assim, confirmo a concessão da gratuidade da justiça.

Da Omissão Administrativa e da Configuração da Urgência Temporal

O cerne da controvérsia consiste em avaliar se o decurso do tempo na fila de regulação do SUS descaracteriza a natureza meramente eletiva do procedimento, configurando o perigo de dano necessário ao deferimento da tutela provisória. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência de risco iminente de morte, amparando-se no parecer técnico do NAT-Jus que apontou a ausência de urgência nos moldes estritos do Conselho Federal de Medicina.

Contudo, entendo que a análise do perigo de dano em demandas de saúde não pode se restringir ao perigo de óbito imediato. A dor crônica, a perda progressiva da mobilidade e o sofrimento físico de uma paciente idosa, com 78 anos de idade, constituem elementos suficientes para caracterizar o risco de lesão grave e irreparável à sua saúde e dignidade.

A solicitação de consulta médica em ortopedia, focada na subespecialidade de joelho, foi inserida no SISREG em 23/09/2025 (ID 223154123 / ID 353543897). O ajuizamento da demanda ocorreu em fevereiro de 2026, restando demonstrado que a paciente aguarda o agendamento do ato há mais de 170 dias.

A Administração Pública tem o dever de prestar serviços de saúde de forma eficiente e em tempo razoável. Para balizar a atuação judicial, o Fórum Nacional do
Judiciário para a Saúde (FONAJUS) editou o Enunciado nº 93, que estabelece parâmetros objetivos para a configuração da mora administrativa:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se
inefetiva
essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou
contratualizada
, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Constato que o tempo de espera no caso em exame supera com folga o limite de 100 dias estipulado no referido enunciado, restando evidente que a política pública de regulação para o agendamento de consultas especializadas mostrou-se ineficaz na hipótese. Ademais, o próprio parecer do NAT-Jus (ID 223179259 / ID 359306885), embora tenha concluído pela inexistência de urgência médica imediata, sugeriu expressamente o agendamento da consulta "com brevidade" no Hospital Metropolitano, reconhecendo a necessidade do ato.

Assim, a mora injustificada da Administração Pública converteu a pretensão originalmente eletiva em uma necessidade urgente, autorizando a concessão da tutela jurisdicional com base no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Da Responsabilidade Solidária e do Direcionamento Administrativo

A solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde encontra-se consolidada na ordem constitucional brasileira, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que a solidariedade autoriza a propositura da demanda contra qualquer dos entes públicos, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento administrativo de quem suportou o ônus financeiro.

O Município de Juína e o Estado de Mato Grosso respondem conjuntamente pela disponibilização da consulta especializada. No entanto, em harmonia com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o agendamento deve ser efetuado de forma prioritária
pela Central de Regulação Municipal, que detém a atribuição de gerenciar as consultas de média complexidade, utilizando-se das vagas de referência terciária disponibilizadas no Hospital Metropolitano pelo Estado de Mato Grosso.

Da Inadmissibilidade de Pedidos Genéricos e da Necessidade de Delimitação do Provimento

O Estado de Mato Grosso sustentou a inépcia da petição inicial em razão da formulação de pedido genérico para o fornecimento de todos os exames, materiais, cirurgias e consultas que se fizessem necessários ao longo do tratamento da paciente.

Assiste razão parcial ao ente estatal. O ordenamento processual civil, nos artigos 322 e 324, estabelece que o pedido deve ser certo e determinado, sendo vedada a formulação de pretensões incertas que impliquem condenações em prestações ilimitadas e futuras sem prescrição médica correspondente.

No âmbito do direito à saúde, o provimento judicial deve se limitar estritamente ao objeto da demanda devidamente instruído com relatório médico contemporâneo. No caso concreto, o laudo médico de ID 223154124 (ID 353543897) prescreve unicamente a necessidade de realização de consulta especializada em ortopedia com foco em joelho.

Dessa forma, acolho a tese de defesa do Estado para delimitar o objeto da obrigação de fazer exclusivamente ao agendamento e realização da consulta em ortopedia (joelho) e, caso especificamente prescrito pelo médico durante o ato, aos exames diagnósticos complementares que sejam estritamente necessários para a conclusão do diagnóstico inicial objeto desta lide, vedando-se a extensão genérica da ordem a quaisquer procedimentos futuros, cirurgias ou medicamentos não descritos na inicial ou pendentes de nova comprovação de recusa administrativa.

Da Modulação da Multa Coercitiva e Priorização do Bloqueio de Verbas Públicas

A decisão liminar recursal fixou multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 dias. Os agravados insurgiram-se contra a penalidade, apontando sua
excessividade
e sugerindo a substituição por medidas executivas mais eficazes, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

A multa diária ou cominatória possui natureza estritamente coercitiva e acessória, visando compelir o devedor ao adimplemento da obrigação. Não detém caráter indenizatório e não pode servir de fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser pautada pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de revisão nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de obrigações de fazer impostas à Fazenda Pública que envolvam o fornecimento de prestações de saúde, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso orienta que o bloqueio de verbas públicas nas contas bancárias do ente devedor (SISBAJUD) apresenta-se como medida executiva mais eficaz para a satisfação do direito do cidadão e menos onerosa ao erário do que a simples acumulação de multas. O bloqueio garante a obtenção direta dos recursos financeiros para a realização do procedimento na rede particular de saúde, atingindo o resultado prático equivalente de forma célere.

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso neste ponto para afastar a incidência de multa coercitiva no valor fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em substituição, fixo a multa diária pelo descumprimento do prazo de 30 dias na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Determino que, na hipótese de escoamento
in albis
do prazo de cumprimento sem o agendamento da consulta especializada, o juízo de primeiro grau proceda imediatamente ao bloqueio de verbas públicas por meio do sistema SISBAJUD, no montante estritamente necessário para o custeio do ato em estabelecimento privado de saúde, preferencialmente na própria Comarca de Juína ou, não sendo possível, com o custeio do transporte e estadia até o local do atendimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo
PARCIAL

PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento,
para:

a)
CONFIRMAR
a obrigação do Estado de Mato Grosso e do Município de Juína de disponibilizarem solidariamente, no prazo de 30 dias contados da intimação da decisão
liminar, o agendamento e a efetiva realização de consulta médica com especialista em ortopedia (joelho) em favor da recorrente, em ambiente da rede pública ou, na impossibilidade de vaga imediata, mediante custeio do ato na rede privada;

b)
LIMITAR
o objeto da obrigação de fazer à consulta especializada e aos exames diagnósticos diretamente requisitados pelo profissional médico no momento do atendimento para a elucidação do quadro clínico de
gonartrose
bilateral, restando afastada qualquer determinação genérica de fornecimento de tratamentos, medicamentos ou cirurgias futuras que dependam de novas prescrições e de prévia análise administrativa;

c)
MODIFICAR
a penalidade de multa cominatória fixada na decisão de ID 353671373, reduzindo o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para uma multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para ambos os devedores;

d)
DETERMINAR
que, caso constatado o descumprimento da obrigação no prazo estipulado, o juízo de origem adote, com prioridade, a medida executiva de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD nas contas bancárias dos réus, no montante correspondente ao orçamento de consulta equivalente na rede privada, visando assegurar a realização imediata do atendimento médico.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026